Tribunal: TJES
Processo: 0001480-39.2014.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001480-39.2014.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL

APELADO: NG MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PROTEÇÃO VEICULAR – CDC – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À INDENIZAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DO DISCO TACÓGRAFO - RECURSO PROVIDO.

1.
A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A proteção veicular oferecida por associações ou cooperativas, apesar de se assemelhar ao contrato de seguro, é tecnicamente distinta deste. Por tal razão, para fins de concessão da indenização mediante rateio dos custos entre os associados, faz-se necessário aferir o cumprimento do regimento interno, pois representa as condições de assunção de risco.

3.
A entrega do disco tacógrafo é requisito necessário à pretendida indenização decorrente de acidente de trânsito e se justifica
para constatação da velocidade empreendida e das condições de dirigibilidade que o motorista condutor apresentava, a fim de vislumbrar se não houve agravamento do risco, ante a inexistência de causa externa que justificasse a ocorrência do acidente.

4.
No caso, o disco foi localizado no veículo pela PRF e devolvido após as averiguações de praxe, cabendo à autora zelar por sua guarda para a devida entrega à requerida quando da pretensão indenizatória.

5
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001480-39.2014.8.08.0029

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL

APELADO: NG MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL
em face da sentença de fls. 164/165, que julgou procedente o pedido formulado por
NG MARMORES E GRANITOS LTDA,
condenando a recorrente ao pagamento de R$ 85.549,33 (oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Em síntese, alega a nulidade do ato impugnado, ante a negativa de prestação jurisdicional, bem como a necessidade de reforma daquele para se reconhecer a ausência do dever de indenizar.

Contrarrazões, fls. 197/202, pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se a proteção veicular decorrente de acidente automobilístico.

De plano, afasto a alegação de nulidade da sentença, uma vez que o
decisum
tratou expressamente acerca dos fatos e das provas que serviram para formar a convicção do julgador, circunstância que impede a caracterização do alegado vício.

Registro, então, que a recorrida,
na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. A respeito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.
2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

No caso, a
discussão limita-se a eventual descumprimento, pela autora da demanda, dos termos do pacto celebrado, em razão da não apresentação do disco tacógrafo.

A cláusula 5ª do regimento do associado prevê:

5. Toda a documentação solicitada pela ASTEP BRASIL TRUCK para o pagamento de um acidente serão de responsabilidade do Associado, que deverá providenciar sua entrega na sede da ASTEP BRASIL TRUCK,
sob pena de não receber o valor da indenização
. Caso seja necessário o mesmo deverá fornecer procuração, dando plenos direitos a um representante nomeado pela ASTEP BRASIL TRUCK para questões perante terceiros envolvidos em acidentes que sejam de interesse da ASTEP BRASIL TRUCK.

5.1 Documentação necessária em caso de danos parciais (acidentes) no veículo, pessoa física ou jurídica:

(...)

- disco tacógrafo e laudo do rastreador;

Nesse cenário, a
recorrida sustentou que não entregou o disco tacógrafo porque ele se perdeu no tombamento do veículo ou foi furtado.

A recorrente, por seu turno, insiste na necessidade de entrega do disco, por se tratar de requisito obrigatório à concessão da indenização.

A meu sentir, com razão a apelante. Ainda que à relação jurídica se aplique o Código de Defesa do Consumidor, a autora tinha ciência de que o disco tacógrafo deveria ser entregue para obtenção da indenização pretendida.

O referido disco encontrava-se no veículo, conforme ofício de fl. 151, de lavra da Polícia Rodoviária Federal, que informa a retirada daquele apenas para as averiguações de praxe, porém não ficou sob a guarda do referido órgão.

Desse modo, caberia à autora, por meio dos seus prepostos, zelar pela guarda do objeto para entrega à requerida, por se tratar, repito, de elemento necessário à obtenção da indenização pretendida.

Confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Admissibilidade. Falta de dialeticidade recursal aventada em contrarrazões. Inocorrência. Razões recursais que se voltam contra os fundamentos da sentença. Preliminares. Cerceamento de defesa. Rejeição. Desnecessidade de produção de provas. Questão envolvendo matéria meramente documental e já constante nos autos. Incidência da legislação consumerista. Insubsistência. Relação de consumo não caracterizada. Precedentes. Teses rechaçadas. Mérito.
Pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização pelo sinistro. Disco de tacógrafo inválido. Documento necessário para o rateamento dos prejuízos entre os associados. Hipótese de exclusão de cobertura prevista no regulamento da associação.
Dever de indenizar não caracterizado. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5000265-74.2022.8.24.0074; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Eduardo Gallo Jr; Julg. 18/12/2023)

Destaca-se, ainda, do Boletim de Ocorrência, que o local do tombamento do veículo não possuía desnível, a faixa de domínio tinha bom estado de conservação, não havia restrição de visibilidade, havia sinalização vertical e horizontal, tendo ocorrido à luz do dia, sem que outro veículo pudesse ter, de algum modo, interferido no trajeto do condutor do bem da autora.

Desse modo, a análise do disco tacógrafo se fazia necessária, no meu entender, para constatação da velocidade empreendida e das condições de dirigibilidade que o motorista condutor apresentava, a fim de vislumbrar se não houve agravamento do risco, ante a inexistência de causa externa que justificasse a ocorrência do acidente.

Ressalto que, apesar de muito se assemelhar com o contrato de seguro, a modalidade de pactuação que originou a demanda se baseia em proteção veicular, por meio de associação, o que é plenamente admissível no ordenamento jurídico.

Como bem explicita a jurisprudência pátria, a
"proteção veicular oferecida por associações ou cooperativas é tecnicamente distinta daquela conferida pelas seguradoras, tendo em vista que naquelas há um amparo mútuo entre os associados, que rateiam os custos e os benefícios entre si, consoante regulamentação própria"
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.570415-8/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/0020, publicação da sumula em 16/12/2020).

Por se tratar de relação jurídica regida pelo amparo mútuo entre os associados, o cumprimento dos regulamentos estabelecidos para o rateio dos prejuízos impostos a um dos associados deve ser observado, já que representa as condições de assunção de risco assumidas.

A respeito da alegação de desconhecimento do regulamento, saliento que o termo de adesão firmado pela autora da demanda indica, expressamente, que dito instrumento se encontrava no site da associação e que concordava com todas as disposições.

Ademais, a cláusula fazia parte do próprio regimento da associação a qual a autora se filiou.

Assim,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, condenando a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.